Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-43.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. PROCEDÊNCIA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. Ausente a prova de pagamento do débito referente ao contrato de financiamento imobiliário com pacto acessório de alienação fiduciária, mantém-se a sentença de procedência do pedido.

2. Não comprovada conduta processual ímproba, mas mero exercício do direito de ação, inexiste litigância de má-fé.

3. Negou-se provimento ao apelo.